Tribunal: TJES
Processo: 0006730-25.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006730-25.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEIVISSON GOMES SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006730-25.2020.8.08.0035

APELANTE: DEIVISSON GOMES SOARES

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS MATHEUS COUTINHO DA COSTA - ES36158

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
USO DE DOCUMENTO FALSO. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO
.

1. “
E
m se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido
.”(AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021).

2. Uma vez constatada a reincidência da apelante, deve ser afastada a possibilidade de fixação do regime inicial ser o aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, por expressa vedação legal.

3.
Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006730-25.2020.8.08.0035

APELANTE: DEIVISSON GOMES SOARES

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS MATHEUS COUTINHO DA COSTA - ES36158

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DEIVISSON GOMES SOARES

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 4732274 (00067302520208080035.pdf, pp. 207/211), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 304, do Código Penal, à pena de
02
(
dois
) ano
s
de reclusão
,
em regime
inicial semi
a
berto
,
e
10
(
dez
)
dias-multa,
fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (00067302520208080035.pdf, pp. 227/239) a defesa busca a fixação do regime inicial de pena como aberto e, alternativamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requer, ainda, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões (00067302520208080035.pdf, pp. 257/259) pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5316597) opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que o pleito do recorrente não merece acolhimento.

Como já relatado, foi-lhe imposta uma pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Consta da Denúncia que, no dia 27/4/2020, por volta das 9h45min, à Rodovia Darly Santos, Bairro Novo México, Município de Vila Velha, o apelante fez uso de uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa, nº 041837204556, categoria AD.

Consta dos autos que o recorrente estava na condução do veículo tipo caminhão, marca Chevrolet, placas MQO 1480, quando avançou um semáforo na Rodovia Darly Santos, sentido Bairro Araças, sendo abordado por policiais militares.

Solicitado o seu documento de identificação, apresentou a CNH falsa, e, após pesquisas, foi constatado que o documento não fora emitido pelo DETRAN.

Indagado, o apelante confessou que teria adquirido o documento há quase 05 (cinco) anos, no Bairro Vale Encantado, Município de Vila Velha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante dos Boletins Unificados (00067302520208080035.pdf, pp. 11/15) e Laudo Pericial (00067302520208080035.pdf, pp. 139/147).

A Defesa alega a necessidade de fixação em regime aberto.

Ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que “
em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido
.”(AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021).

No caso dos autos, apesar de ser fixada pena em 02 (dois) anos de reclusão, foi reconhecida a
reincidência
do recorrente.

Assim, os requisitos para a imposição do regime inicial aberto encontram-se estabelecidos no art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, quais sejam, i) condenação por período igual ou inferior a 04 (quatro) anos; ii) inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; e iii) ausência de
reincidência
.

Deste modo, uma vez constatada a reincidência do apelante (condenação nos autos nº 0009712-28.2013.8.08.0012, pelo delito de roubo), deve ser afastada a possibilidade de fixação do regime inicial ser o aberto,
por expressa
vedação
legal
.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, mais uma vez, a reincidência é causa impeditiva do direito, prevista no art. 44, inciso II, do Código Penal.

Por fim, no que concerne ao pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, rememoro que
"
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)